Tribunal: TJBA
Processo: 8002595-44.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002595-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUCIANA CAMPOS DE ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
DIOGO CAMPOS DE ALBUQUERQUE

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA EFETIVA. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSAR DOUTORADO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME:

1. Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual, professora efetiva da rede pública de ensino da Bahia, com o objetivo de assegurar o afastamento remunerado de suas funções para cursar Doutorado em Crítica Cultural na Universidade Estadual da Bahia (UNEB), após indeferimento administrativo baseado na inexistência de professor substituto para sua unidade de lotação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Análise da legalidade do indeferimento do pedido de licença remunerada para fins de aperfeiçoamento profissional, com fundamento exclusivo na ausência de indicação de substituto, à luz da legislação estadual e dos princípios constitucionais da valorização dos profissionais da educação, da dignidade da pessoa humana e da eficiência administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A jurisprudência desta Corte reconhece que a ausência de professor substituto não constitui justificativa válida para o indeferimento de licença remunerada a servidor que preenche os requisitos legais para o afastamento, nos termos do art. 62 da Lei Estadual n.º 8.261/2002 e art. 67 da LDB.

4. Comprovada a regular matrícula em curso de doutorado correlato à função, bem como a inexistência de ônus para o erário, impõe-se a concessão da segurança para garantir o afastamento com remuneração, em respeito ao direito líquido e certo da impetrante e aos princípios constitucionais aplicáveis.

IV. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n.º
8002595-44.2025.8.05.0000
,

e
m que figura como Impetrante

Luciana Campos de Albuquerque

e, como Impetrado
, a
Secretária de Educação do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11